Tribunal: TJDFT
Processo: 0002023-64.2016.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CESSÃO DE DIREITOS. TRADIÇÃO. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. São direitos constitucionais fundamentais o de petição, o respeito ao devido processo legal, o contraditório, da ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e motivação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX, CF).
2. A prova serve ao processo e tem por objeto a formação do convencimento do juiz, a quem compete a composição da lide. Embora sua produção seja direito subjetivo das partes, o julgador tem o poder de indeferir as provas protelatória e inúteis (par. único, art. 370, CPC). Mas daí não se pode deduzir que o Julgador poderá dispensar todo e qualquer elemento de convencimento, porque isso resultaria na violação ao direito de petição e da inafastabilidade da jurisdição. É intrínseco à garantia do devido processo legal oportunizar aos contendedores a produção das provas através das quais pretendem demonstrar os fatos essenciais àqueles alegados e em que repousam o objeto da lide.
3. O indeferimento na produção da prova de tradição de veículo negociado e do acerto entabulado entre os litigantes, com o posterior julgamento do pedido em desfavor da parte e por insuficiência de elementos de convencimento, caracteriza o cerceamento do direito de defesa.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.